Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-95.2022.8.11.0053
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000050-95.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DIAS DE MOURA RODRIGUES - CPF: 732.962.601-53 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000050-95.2022.8.11.0053

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger

Recorrente(s):
Maria Dias de Moura Rodrigues

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/03/2023

Ordem na pauta: 46

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA COMUNIDADE PONTAL DO GLÓRIA – UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA EM ZONA RURAL – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO NA UC DE TITULARIDADE DA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedente o pedido inicial, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

2.

A parte recorrente
sustenta que houve falha na prestação dos serviços, ao argumento de que a empresa ré tem deixado a população local sem nenhum amparo quanto aos episódios ocorridos (interrupções de fornecimento de energia), o que importa no aumento da indenização por dano moral aplicada, como forma de impedir que a ré continue procedendo de maneira omissa.

3.

A recorrida, de sua vez, informa que a autora junta protocolos que sequer fazem menção aos fatos narrados na exordial, indicando que referem-se a UC’s diversas daquela indicada pela parte autora, como de sua titularidade. Por fim, alega que o valor fixado pelo juízo de origem encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Dos autos se vê que a parte autora noticia a interrupção no fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora de no 6/2779910-5, de sua titularidade, localizada no Assentamento Pontal do Glória, no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, ocorrida entre os meses de setembro e outubro, perfazendo quase 200 horas sem energia durante esses períodos, se somados.

5.

Contudo, a recorrente nada traz aos autos a fim de atestar que a sua residência foi acometida pela interrupção do serviço noticiada na inicial.

6.

Destaco tal ponto, pois vê-se que a autora junta números de protocolos, impugnados pela ré, que sequer fazem menção a sua unidade consumidora, não havendo nos autos qualquer outro meio de prova a fim de atestar, com segurança jurídica, que os fatos ocorreram conforme noticiados na exordial.

7.

Desse modo, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório inserto no art. 373, I, do CPC, ao deixar de comprovar minimamente fato constitutivo do seu direito, de forma que, a rigor, o caso seria de improcedência dos pedidos.

8.

No entanto, como somente a parte autora recorreu, é o caso de manter a condenação da ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais),
em razão da proibição da
reformatio in pejus
.

9.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023